Tribunal: TJDFT
Processo: 0705715-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. RESCISÃO CONTRATUAL POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO E RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU/TLP. RESPONSABILIDADE DO EX-ADQUIRENTE ATÉ A RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sociedade empresária celebrou com a Terracap Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária de determinado imóvel. Todavia, não possuindo condição de arcar com as prestações avençadas e edificar no lote negociado, ajuizou ação para desfazimento da avença, sendo o pedido julgado procedente, declarando extinto o vínculo contratual e condenando a empresa pública a “restituir o valor pago até o momento, abatido o sinal [arras], bem como eventual valor em aberto a título de imposto, além de prestações em atraso até o dia 30/12/2015, corrigido monetariamente conforme INPC desde cada desembolso e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação nesses autos” (autos n. 2016.01.1.042303-0).
2. O trânsito em julgado dessa decisão de mérito sobreveio em 21/8/2018, porém o registro da rescisão contratual no cartório de imóveis ocorreu apenas em 22/8/2019.
3. Pretende a Terracap que a ex-adquirente seja responsabilizada pelo pagamento de IPTU até o aludido registro.
4. Contudo, com o trânsito em julgado da decisão judicial que declarou a extinção do vínculo contratual, com retorno das partes ao status quo ante, o imóvel voltou à esfera jurídica da Terracap, sendo-lhe facultado o pleno exercício dos poderes inerentes à propriedade e, à vista disso, deve ser a responsável pelo pagamento do ITPU/TLP a partir daquele marco (21/8/2018), em conformidade com o art. 34 do CTN (o “contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”).
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.